Tribunal: TJMT
Processo: 0003704-65.2019.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003704-65.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[PAWIRI ABOODI TSEREDZE - CPF: 064.358.171-54 (APELANTE), JOAO PAULO SOUZA FERREIRA - CPF: 042.050.191-65 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003704-65.2019.8.11.0004

APELANTE: PAWIRI ABOODI TSEREDZE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME DESABONADOS A PARTIR DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS – ACRÉSCIMO EXASPERADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O
QUANTUM
ADOTADO – PENA DE MULTA QUE DEVE OBSERVAR OS MESMOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA ESTABELECER A PENA DE RECLUSÃO – AJUSTE DE OFÍCIO – REGIME ADEQUADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO PROVIDO.

O histórico criminal do agente – ainda que fundado em condenações definitivas – não permite
certificar a inadequação de sua conduta social.

“
O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para a dosimetria da pena
” (Enunciado Orientativo n. 24 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

A obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo, de modo que não pode ser invocada para negativar a vetorial dos motivos do crime.

“A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(STJ, AgRg no REsp 1814988/PR).

A delimitação da pena pecuniária deve observar os mesmos critérios adotados para estabelecer a pena de reclusão.

A presença de circunstância judicial desfavorável, alinhada ao conturbado histórico criminal do agente – que responde a outras 7 (sete) ações penais por crimes contra o patrimônio –, recomenda a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003704-65.2019.8.11.0004

APELANTE: PAWIRI ABOODI TSEREDZE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pawiri Aboodi Tseredze, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 157, caput, do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1) a conduta social foi indevidamente negativada, assim como os motivos do crime; 2) deve ser “
alterado o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto”
(sic) (Id. 24305524).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 24305525).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id. 9993458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020